Tribunal: TJMT
Processo: 1023476-17.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023476-17.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME - CNPJ: 22.221.336/0001-17 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 802.081.851-00 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME - CNPJ: 22.221.336/0001-17 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 802.081.851-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A TESE DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO SANADA. EFEITO INTEGRATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu o recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto a tese de intempestividade do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação é intempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação foi expedida no dia 20/02/2025 (quinta-feira), e, por força do §2º do art. 224 do CPC a data da sua publicação é o dia 21/02/2025 (sexta-feira) e, nos termos do §3º do art. 224 do CPC “A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”, portanto, o termo inicial para a contagem do prazo recursal é o dia 24/02/2025 (segunda-feira).

2. O prazo final para a interposição do recurso é o dia 18/03/2025 (terça-feira), justamente o dia em que o recurso foi interposto, portanto, trata-se de recurso tempestivo

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeito integrativo, sem alteração do resultado do julgamento da apelação.

Tese de julgamento: “o recurso interposto no último dia do prazo é tempestivo.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Bosque Rent CAR EIRELLI-ME
,

contra acórdão que
por unanimidade proveu o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à análise da preliminar contrarrecursal de intempestividade.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à análise da preliminar contrarrecursal de intempestividade.

Da análise do acórdão tenho que existe a omissão de forma que passo a saná-la.

Não apresentar contrarrazões ao recurso de apelação a parte embargante/apelada suscitou preliminar de intempestividade do recurso argumentando que “na data de 20/02/2025, houve a intimação no domicílio eletrônico, o qual na mesma data registrou ciência. Para efeitos de contagem de prazos processuais, o dia 05/03/2025 (quarta-feira), apesar da particularidade de haver redução do expediente, não é feriado forense e, portanto, considerado um DIA ÚTIL. Diante do exposto, o prazo de 15 dias, findaria em 17/03/2025. “

Verifico nos autos que a intimação foi expedida no dia 20/02/2025 (quinta-feira), e, por força do §2º do art. 224 do CPC a data da sua publicação é o dia 21/02/2025 (sexta-feira) e, nos termos do §3º do art. 224 do CPC “A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”, portanto, o termo inicial para a contagem do prazo recursal é o dia 24/02/2025 (segunda-feira).

Nesse contexto, o prazo final para a interposição do recurso é o dia 18/03/2025 (terça-feira), justamente o dia em que o recurso foi interposto, portanto, trata-se de recurso tempestivo, de forma que afasto a tese de intempestividade suscitada pela parte apelada/embargante nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Com essas considerações
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos para sanar a omissão apontada atribuindo-lhe tão somente
efeito integrativo
mantendo inalterado o resultado do julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025